Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706216-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728028-98.2019.8.07.0001 movido em desfavor de MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE, indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e recolhimento do passaporte da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida (ID 23676447 - Pág. 403). Nas razões recursais (ID 23676438), narra tratar-se de cumprimento de sentença, na qual o agravado fora condenado ao pagamento dos valores inerentes ao contrato firmado com o agravante. Afirma que a suspensão da CNH e do passaporte configura medida coercitiva necessária para a satisfação do crédito, à luz do Princípio da Cooperação e da Efetividade da Execução, pois no decorrer do processo foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados a fim de tentar a constrição de bens e valores em nome do executado, restando todas infrutíferas. Sustenta que a medida pleiteada não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo à decisão, autorizando a suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte do agravado até o efetivo adimplemento da dívida. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 23676445). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e recolhimento do passaporte, como forma de forçar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, no meu entender é desproporcional, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo artigo 5o, XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme art. 921, § 1o, do CPC, isto é, está suspenso o prazo prescricional pelo referido período. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator